Tribunal: TJMT
Processo: 1009860-09.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009860-09.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALBINA DE OLIVEIRA TIBALDI - CPF: 171.885.201-00 (APELADO), JOSILAINE DIAS GOMES - CPF: 034.303.231-77 (ADVOGADO), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE CASTRO BRANCO - CPF: 022.345.481-87 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (APELANTE), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 110.888.421-00 (ADVOGADO), JOSE MARIA BRANCO NETO - CPF: 175.965.178-89 (APELANTE), JOSE CARLOS DE CASTRO BRANCO - CPF: 022.345.481-87 (APELADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNICRED MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS PRETÉRITOS E ACESSÓRIOS – SENTENÇA QUE CONDENOU OS REQUERIDOS AO PAGAMENTO SOLIDÁRIO DOS ALUGUÉIS DESDE A RESCISÃO DO CONTRATO ATÉ DESOCUPAÇÃO - PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE PARTE DOS DÉBITOS LOCATÍCIOS – VALOR QUE DEVE SER ABATIDO DO MONTANTE DA CONDENAÇÃO – MANTIDA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

1-
O efeito suspensivo da Apelação vigora somente até o seu julgamento. No caso, diante do julgamento do Apelo, o Recurso de Agravo Interno interposto contra a decisão que não lhe concedeu efeito suspensivo perdeu seu o objeto; logo, prejudicado o Agravo Interno.

2-
Não há falar em falta de interesse de agir da Locadora/Apelada, quando evidente a necessidade da tutela, representada pela garantia do direito de ver rescindido o contrato de locação, desocupado o imóvel e de receber os aluguéis em atraso, bem como constatada a utilidade da demanda e a escolha correta do procedimento para o fim colimado.

3-
Evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva. No caso, o Contrato de Locação foi firmado com um Apelante e há provas de que os outros dois, de fato, residem no imóvel; logo, todos os Requeridos/Apelantes devem responder aos termos da demanda.

4-
Não há como afastar a condenação solidária dos valores referente aos aluguéis atrasados, já que há cláusula específica prevendo a responsabilidade solidária do Locatário nos casos de cessão ou sublocação.

5-
Os recibos assinados pela Locadora constituem prova suficiente da quitação dos aluguéis nos meses neles indicados. Diante disso, reformada a sentença a fim de reconhecer o adimplemento de parte dos aluguéis questionados na lide e, via de consequência, abatidos no montante da condenação.

R E L A T Ó R I O

São dois Recursos de Apelação: o primeiro interposto por
Maria Sônia Castro Branco
e
José Maria Branco Neto
,

e o segundo por
José Carlos de Castro Branco
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na
Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis Pretéritos e Acessórios
ajuizada por
Albina de Oliveira Tibaldi
.

Os pedidos foram julgados procedentes. O Julgador
a quo
rescindiu o Contrato de Locação Residencial, decretou o despejo dos Apelantes Maria Sônia Castro Branco e José Maria Branco Neto, fixou o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, sob pena de expedição de mandado de despejo.

Condenou os três Apelantes ao pagamento, de forma solidária, dos aluguéis devidos desde 05/06/2012 até a efetiva desocupação, além dos débitos de IPTU, multa contratual no valor de R$ 8.127,05 (oito mil, cento e vinte e sete reais e cinco centavos) e honorários contratuais, com juros moratórios e correção monetária na forma contratada.

Ao final, compeliu os Apelantes a arcarem com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Os Apelantes Maria Sônia Castro Branco e José Maria Branco Neto pleiteiam a concessão da justiça gratuita para o processamento deste Recurso.

Suscitam nulidade do ato sentencial, sob a tese de que o Juiz
a quo
laborou em equívoco ao não considerar as provas dos autos que, segundo eles, confirmam o pagamento dos aluguéis referente ao período de 05/05/2012 a 05/05/2016. Do mesmo modo, afirmam que a sentença deve ser anulada por falta de interesse de agir.

Asseveram que a Apelada (Locadora) não apresentou documento comprobatório do registro do imóvel locado e, portanto, não fez prova da propriedade do bem, conforme determina o artigo 60 da Lei de Inquilinato (Lei 8.245/91).

Insurgem-se, ainda, em relação à falta de arbitramento de caução pelo Juiz
a quo
na sentença.

Em síntese, almejam a improcedência dos pedidos a fim de que seja reconhecido o adimplemento integral dos aluguéis e afastada a condenação solidária.

Por sua vez, o Apelante José Carlos de Castro Branco suscita preliminar de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir.

No mérito, pugna pela reforma da sentença e, por conseguinte, a improcedência dos pedidos, sob o argumento de que os débitos perseguidos pela Apelada foram quitados e que não pode ser condenado solidariamente ao pagamento dos aluguéis.

Os primeiros Recorrentes apresentaram contrarrazões ao Apelo interposto por José Carlos de Castro Branco (Id. 145975300).

Contrarrazões da Apelada no Id. 145975301.

A Recorrida pugnou pelo cumprimento da ordem de despejo (Id. 150722674). Em contrapartida, Maria Sônia Castro Branco e outros requereram que fosse devolvido o efeito suspensivo ao Recurso de Apelação (Id. 151936653).

Conforme se extrai do Id. 15322177, a Apelada reiterou o pedido de cumprimento da ordem de despejo.

Em 18/12/2022, determinei a intimação dos Recorrentes Maria Sônia Castro Branco e José Maria Branco Neto para que juntassem documentos capazes de comprovar a necessidade do benefício da gratuidade e, na mesma oportunidade, deferi o pedido de expedição do mandado do despejo, concedendo o prazo de 10 (dez) dias para a desocupação voluntária (Id. 153603688).

Além de juntarem os documentos solicitados, os primeiros Apelantes interpuseram Recurso de Agravo Interno, no qual pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação, além da anulação da ordem de despejo. Subsidiariamente, almejam o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação do imóvel (Id. 156298170).

Contraminuta da Agravada Albina de Oliveira Tibaldi no Id. 159401187, e reiteração do cumprimento da ordem de despejo no Id. 161649160, pois até essa data não foi cumprida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE OFÍCIO (PERDA DO OBJETO DO AGRAVO INTERNO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, nas razões do Recurso os Apelantes Maria Sônia Castro Branco e José Maria Branco Neto requereram que o Apelo fosse recebido, também, no efeito suspensivo. O pedido foi indeferido e, por essa razão, interpuseram Recurso de Agravo Interno.

Considerando que o efeito suspensivo vigora somente até o julgamento do Apelo, diante da inclusão deste Recurso nesta pauta e respectivo julgamento, o pedido suspensivo perdeu seu objeto, motivo pelo qual
julgo prejudicado o Recurso de Agravo Interno
.

É como voto.

PRELIMINAR (JUSTIÇA GRATUITA)

Egrégia Câmara:

Os Apelantes Maria Sônia Castro Branco e José Maria Branco Neto pleiteiam a concessão da justiça gratuita para o processamento deste Recurso.

Instados a fazer prova da hipossuficiência financeira, juntaram aos autos extratos bancários e CTPS (ID. 156309670 e seguintes).

Considerando a situação vivenciada pelos Apelantes,
concedo os benefícios da gratuidade de justiça
, pois está claro que não têm condições de custear o valor do preparo recursal sem prejuízo do próprio sustento.

PRELIMINAR (FALTA DE INTERESSE DE AGIR)

Egrégia Câmara:

Os três Apelantes, Maria Sônia Castro Branco, José Maria Branco Neto e José Carlos de Castro Branco, afirmam que falta à Apelada interesse de agir, sob a tese de que promoveu a Ação de Despejo, também, com o escopo de condená-los ao pagamento de aluguéis, os quais, segundo os Recorrentes, foram integralmente adimplidos.

Entende-se que há interesse de agir quando estão presentes os requisitos consubstanciados na necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, e a adequação da via eleita.

Ademais, conforme precedentes do STJ, o interesse processual
“deve ser aferido em abstrato, bastando que o órgão julgador verifique a presença da necessidade, utilidade e adequação da providência jurisdicional buscada pelo demandante."
(STJ, REsp 1.249.482/BA , Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2011).

Na hipótese, está evidente a necessidade da tutela, representada pela garantia do direito de ver rescindido o contrato de locação, desocupado o imóvel e de receber os aluguéis em atraso e, também, utilidade da demanda, observado que do processo poderia resultar, como resultou, proveito à Apelada. Acrescentando aos elementos da condição da ação, a adequação, ou seja, o acerto no procedimento escolhido pela Recorrida para o fim colimado (Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis Pretéritos e Acessórios), não há dúvida de que presente o requisito exigido pelo inciso III, do artigo 330, da Lei de Ritos.

Ou seja, está claro o interesse da Apelada que busca tanto a rescisão do contrato de locação, com o consequente despejo e, também a condenação dos Apelantes ao pagamento de aluguéis em atraso.

Portanto,
rejeito
, a preliminar arguida.

PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Egrégia Câmara:

O Apelante José Carlos de Castro Branco afirma que não pode figurar no polo passivo da demanda porque não reside no imóvel. Entretanto, tal alegação não merece prosperar.

Como se sabe,
“para que se verifique a legitimação ad causam é necessário que haja identidade entre o sujeito da relação processual e as pessoas a quem ou contra quem a lei concede a ação (Pedro Batista Martins)”
(JUNIOR, Humberto Theordoro. Novo Código de Processo Civil Anotado. 20. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 13).

Neste caso, muito embora somente os Apelantes Maria Sônia Castro Branco e José Maria Branco Neto residam no imóvel, o Contrato de Locação foi celebrado entre a Apelada (Locadora) e o Apelante José Carlos de Castro Branco (Locatário) (ID. 145974735).

Assim, evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, não há falar em ilegitimidade passiva do Recorrente, motivo pelo qual
afasto
a preliminar suscitada.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

De acordo com a Petição Inicial, em 05/05/2011, a Apelada
Albina de Oliveira Tibaldi
celebrou com o Apelante
José Carlos de Castro Branco,
Contrato de Locação que tem por objeto o imóvel situado na Rua Comandante Costa, n.° 1943, Edifício Centro Sul, Apartamento 124, Bairro Centro Sul, Cuiabá-MT, pelo prazo de 01 (um) ano.

Segundo a Apelada, o ajuste não foi prorrogado automaticamente, porquanto, antes do termo final, notificou o Apelante José Carlos de Castro Branco sobre sua intenção de retomar o imóvel.

Asseverou também que, sem sua anuência, o Apelante José Carlos de Castro Branco (Locatário) cedeu o apartamento aos Apelantes Maria Sônia Castro Branco e José Maria Branco Neto, respectivamente, irmã e sobrinho do Locatário.

Afirmou que os aluguéis foram quitados até 05/05/2012; contudo, os Apelantes permanecem na posse do imóvel sem qualquer contraprestação.

Diante do inadimplemento contratual, propôs a
Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis Pretéritos e Acessórios
em desfavor de José Carlos de Castro Branco (Locatário/Cedente), Maria Sônia Castro Branco (Cessionária) e José Maria Branco Neto (Cessionário).

Após instrução probatória, o Juiz singular julgou procedentes os pedidos, rescindiu o negócio jurídico, e condenou os Apelantes ao pagamento solidário dos aluguéis
devidos desde 05/06/2012
até a efetiva desocupação, além de encargos contratuais e legais.

Inconformados, ambos os Requeridos interpuseram o Recurso de Apelação.

Do Recurso de Apelação de Maria Sônia e José Maria:

Os Apelantes asseveram que a Apelada Albina de Oliveira Tibaldi (Locadora) não apresentou documento comprobatório de registro do imóvel locado e, portanto, não fez prova da propriedade do bem, conforme determina o artigo 60 da Lei de Inquilinato (Lei 8.245/91).

Convém ressaltar que a Lei de Locações, em regra, não exige a comprovação de propriedade para o ajuizamento da Ação de Despejo quando fundada na falta de pagamento.

Ademais, no âmbito do STJ prevalece o entendimento de que “
é possível a cobrança dos aluguéis pelo locador,
sem a exigência de prova da propriedade
, sendo suficiente a apresentação do contrato de locação para a instrução da execução extrajudicial
.
”
(AgInt no AREsp n. 1.563.912/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/2/2020, DJe de 21/2/2020). (sem grifos no original)

Assim, não há razões para acolher o argumento dos Apelantes, pois é firme o entendimento de que é desnecessária a apresentação de registro do imóvel, sendo suficiente o contrato de locação firmado entre as partes.
Documento este, que foi carreado para os autos.

Na sequência, afirmam que a sentença não atendeu aos critérios do artigo 64 da Lei de Inquilinato, pois o Julgador
a quo
não arbitrou caução em desfavor da Apelada.

Do mesmo modo, este argumento não merece prosperar.

Sobre tal exigência, o STJ já se pronunciou e assentou que “
a execução provisória da
sentença
que decreta o
despejo
por falta
de
pagamento
de
aluguel
dispensa a
prestação de caução
,
conforme leitura sistemático-teleológica do art. 64 da Lei 8.245/91, com redação anterior à Lei 12.112/2009
.” (REsp n. 1.207.793/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/4/2011, DJe de 28/4/2011). (sem grifos no original).

Assim, não há fundamento legal para o arbitramento da caução na sentença em desfavor da Apelada (Locadora).

Os Apelantes insurgem-se, ainda, em relação à rescisão contratual e, também, não concordam com a condenação solidária ao pagamento dos aluguéis desde 05/06/2012. Em suma, sustentam que não podem ser responsabilizados pelo pagamento dos aluguéis, já que o Apelante José Carlos de Castro Branco que figura como Contratante/Locatário.

As irresignações não comportam guarida, porque não há dúvida quanto ao descumprimento contratual, já que incontroverso que os Apelantes não adimpliram, pontualmente, os aluguéis e acessórios. Assim, remanesce à Apelada o direito de ver rescindido o Contrato, nos termos do artigo 9.º, inciso II, da Lei 8245/91.

No que tange à condenação solidária, do mesmo modo, a sentença não merece reparos, pois há Cláusula expressa neste sentido (ID. 145974735). Senão vejamos:

“CLÁUSULA

9.ª
é expressamente
vedado o LOCATÁRIO a transferência, cessão
, sublocação, no todo ou em parte, deste contrato, sem o consentimento por escrito da LOCADORA,
fincando, todavia, mesmo em caso de consentimento da locadora,
o LOCATÁRIO TITULAR é responsável
solidariamente
pelo cumprimento de todas as cláusulas e condições deste contrato.
”

Da simples leitura da Cláusula 9ª, nota-se que o consentimento, ou não, da Apelada (Locadora) em relação à cessão do imóvel pelo locatário em nada interfere na condenação solidária e, portanto, deve ser mantida.

No mais, os Apelantes buscam a reforma da sentença a fim de que seja reconhecido o pagamento dos aluguéis referentes ao
período de 05/05/2012 a 04/05/2016, conforme recibos de ID. 24830243 – pág. 01/13.

Consoante já exposto neste voto, o Juiz singular condenou os Apelantes ao pagamento dos aluguéis
desde 05/06/2012
até a efetiva desocupação.

Neste ponto, em que pese ao costumeiro acerto do Julgador
a quo
, o
decisum
comporta reparos porque os comprovantes de ID. 24830243
fazem prova da quitação
de parte
dos aluguéis
e, portanto, não podem ser desconsiderados para fins de cálculo do valor da condenação.

Com efeito, ainda que do teor dos recibos conste a informação de que o Apelante José Carlos de Castro Branco (Locatário) efetuou o pagamento, vale registrar que foram assinados pela Apelada Albina (Locadora), a qual,
em nenhum momento, contestou a veracidade de tais documentos
.

Em outras palavras, os recibos assinados pela Apelada (Locadora) constituem prova suficiente da quitação dos aluguéis nos meses neles indicados, uma vez não impugnados pela Apelada.

Assim, embora não haja dúvida quanto ao descumprimento do contrato pelos Apelantes, não há como os Recorrentes responderem pela integralidade da dívida, pois houve adimplemento de parte dos aluguéis.

Para melhor elucidação, registro que do caderno processual depreende-se que foram quitados os seguintes meses (ID. 145975217):

Período

-

Valor

05/05/2012 a 05/11/2012 (sete meses) – R$ 4.200,00

05/02/2013 – R$ 600,00

05/11/2013 – R$ 650,00

05/12/2013 – R$ 650,00

05/01/2014 – R$ 650,00

05/03/2014 a 05/05/2014 – R$ 1.950,00

05/05/2014 – remanescente de R$ 100,00

05/06/2014 - R$ 750,00

05/07/2014 - R$ 750,00

05/08/2014 - R$ 750,00

05/09/2014 - R$ 750,00

05/10/2014 - R$ 750,00

05/11/2014 - R$ 750,00

05/12/2014 - R$ 750,00

05/02/2015 - R$ 750,00

05/03/2015 - R$ 750,00

05/04/2015 - R$ 750,00

05/05/2015 - R$ 750,00

05/06/2015 - R$ 750,00

05/08/2015 a 05/09/2015 – R$ 1.500,00

05/10/2015 – R$ 750,00

05/11/2015
–

R$ 750,00

05/12/2015 – R$ 750,00

05/01/2016 – R$ 750,00

05/02/2016 – R$ 750,00

05/03/2016 – R$ 750,00

Em resumo, é de rigor reconhecer que os Apelantes lograram êxito em desconstituir, em parte, o direito alegado pela Apelada (art. 373, II, do CPC), motivo pelo qual a sentença deve ser parcialmente reformada a fim de abater os valores pagos (consoante demonstrativo acimo) do montante da condenação, a ser apurado por cálculo do contador.

Do Recurso de Apelação de José Carlos de Castro Branco:

O Apelante pugna pela reforma da sentença, sob o argumento de que os débitos pleiteados pela Apelada foram quitados.

Conforme exposto anteriormente, o Apelante comprovou o pagamento parcial por meio de recibos, cuja força probante é suficiente para reconhecer a quitação de parte do débito reclamado. Sendo assim, pelos motivos acima alinhavados, neste capítulo, o recurso deve ser provido e sentença reformada com a ordem de abatimento dos valores comprovadamente pagos.

Quanto à condenação solidária, o Apelante (Locatário) afirma que deve ser afastada, já que, em abril de 2016, enviou Notificação à Apelada (Locadora) noticiando o desinteresse na manutenção do contrato.

Neste ponto, razão não lhe assiste.

O Contrato foi celebrado com prazo determinado; contudo, segundo o parágrafo único do artigo 56 da Lei de Locações, findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de 30 (trinta) dias, sem oposição do locador, presume-se a prorrogação da relação locatícia, nas condições contratadas,
por prazo indeterminado.

Em outros termos, a prorrogação automática do contrato decorre da Lei e, portanto, subsiste, para todos os efeitos a Cláusula que dispõe sobre a responsabilidade solidária entre o Locatário e Cessionários.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
aos Recursos formulados pelos Apelantes
Maria Sônia Castro Branco, José Maria Branco Neto
e
José Carlos de Castro Branco,
e reconheço

o pagamento de parte dos valores dos aluguéis, os quais deverão ser abatidos do montante da condenação. Mantenho hígidos os demais termos da sentença.

Não há falar em majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), diante do parcial provimento de ambos os Recursos.

Por fim e por oportuno, registro que embora tenha deferido o pedido da Recorrida e determinado a expedição do mandado de despejo, com o julgamento deste Recurso, não há dúvida de que o Cumprimento de Sentença deve ser promovido na 1.ª Instância, conforme determina o artigo 516, inciso II, da Lei de Ritos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023